Tribunal: TJDFT
Processo: 0721280-37.2021.8.07.0015
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE LABORAL. AUSÊNCIA.
I – O acervo probatório comprova que não há incapacidade laboral da autora decorrente do acidente de trabalho sofrido. Mantida a r. sentença que julgou improcedente o pedido de percepção de benefício acidentário.
II - Apelação desprovida.